Tribunal: CARF
Processo: 13362.720355/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.720355/2015-46
ACÓRDÃO
2002-009.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS FERREIRA DA COSTA AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no
SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720355/2015-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2011 (e-
fls. 109/113), relativo ao imóvel Nirf no 0.124.180-0, de 6.170 ha., decorrente da revisão do
Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo
em face:
a) da alteração da área de produtos vegetais, de 4.700 ha. para zero.;
b) da alteração da área de exploração extrativa, 1.100 há. para zero, e
c) da alteração do valor total do imóvel, de R$ 189.000,00 para R$ 1.876.000,00,
que resultou em Valor da Terra Nua – VTN de R$ 1.851.000,00 e VTN tributável
de R$ 1.851.000,00.
O lançamento foi impugnado (fls. 132/140) e a impugnação foi considerada
improcedente, tendo sido considerada matérias não impugnadas as glosas das áreas declaradas de
produtos vegetais e de exploração extrativa (e-fls. 144/150).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 157 e ss.) em que se alegou, em apertada
síntese, que:
a) preliminarmente, a nulidade da notificação de lançamento por cerceamento do
direito de defesa, na medida que a majoração do valor da terra nua tributável
por hectare não veio acompanhado de qualquer justificativa ao contribuinte;
b) preliminarmente, nulidade do lançamento por patente ilegalidade, uma vez que
promoveu a majoração da base de cálculo do ITR em 50 por cento de um ano
para outro (2010 para 2011), por meio de ato infralegal – informação do SIPT
c) o laudo avaliativo do município de Manoel Emídio é documento suficiente a
demonstrar o erro na avaliação pelo parâmetro SIPT;
d) tendo o contribuinte apresentado uma avaliação, mesmo supostamente sem a
obediência da exegese de normas técnicas da ABNT, não poderia o fisco
unilateralmente
concluir
que
essas
informações
seriam
inverídicas,
principalmente quando a fonte da informação é um documento público.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A lide está restrita apenas ao Valor da Terra Nua arbitrado pela fiscalização base no
SIPT/RFB, pois o contribuinte não impugnou as glosas das áreas declaradas de produtos vegetais e
de exploração extrativa.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720355/2015-46
3

Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, o Recorrente requer a nulidade do lançamento, por cerceamento
do direito de defesa, na medida que entende que a majoração do valor da terra nua tributável por
hectare não veio acompanhado de qualquer justificativa ao contribuinte bem como seria ilegal a
majoração da base de cálculo do ITR, por meio de ato infralegal – informação do SIPT.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente
lançamento.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720355/2015-46
4
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.

Do Mérito
Primeiramente, deve-se esclarecer que o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN)
é expediente legítimo, nos termos do art. 148 do CTN, para as situações em que não mereçam fé
as informações prestadas pelo sujeito passivo, deve observar os parâmetros previstos pelo
legislador.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, tendo apresentado apenas uma
avaliação feita pela Prefeitura de Manoel Emidio datada de 07 de julho de 1999, logo a autoridade
lançadora entendeu de forma adequada que houve subavaliação, uma vez que não foi
apresentado nenhum documento que demonstrasse o VTN declarado por ele no exercício 2011.
Com isso, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, cabia à autoridade autuante arbitrar novo valor de terra nua para efeito de
cálculo do ITR/2011 em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
A propósito, cabe destacar que a Lei n° 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que
as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°,
inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios. É de se ver:
Lei n° 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. (grifei)
§ 1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1°, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifei)
§ 2° As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Lei n° 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.001 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720355/2015-46
5
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(Redação dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
(grifei)
III - dimensão do imóvel; (Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória n°
2.183- 56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(Incluído dada Medida Provisória n° 2.183-56, de 2001
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2011, R$ 36.000,00 (R$ 5,83/ha) e arbitrou-o em R$ 1.851.000,00 (R$ 300,00/ha), com
base no valor por aptidão agrícola do SIPT/RFB (fls. 05), instituído em consonância com o art. 14
da Lei no 9.393/1996.
Para revisão do VTN arbitrado, o recorrente deveria apresentar laudo técnico de
avaliação, com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida
capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado
do imóvel, a preços de 01/01/2011.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel a ser avaliado,
esse laudo deveria atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel, a preços
de 01/01/2011, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%; no entanto, impugnante
apresentou apenas uma declaração da prefeitura municipal datada de 09/07/1999, informando
ser o VTN/ha de R$ 5,00 (fls. 80).
Portanto, não há reparos a fazer no acórdão recorrido quanto à matéria em análise,
uma vez que o critério utilizado pela Autoridade Fiscal tem previsão legal e pode ser aplicado, nas
situações tipificadas, e o contribuinte não logrou refutá-lo com provas hábeis.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurvo voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 185
DF CARF MF
Original